Tribunal: TJDFT
Processo: 0727172-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE CONSUMO SUPLEMENTAR. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de ação de inexistência de débito, a qual concedeu a tutela de urgência pleiteada pelo autor para determinar que a ré, ora agravante, se abstenha de inscrever o nome do ora agravado nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência da cobrança objeto da lide originária. 1.1. Em suas razões, a agravante requer, liminarmente, a atribuição do efeito suspensivo a este agravo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito da lide, com fulcro na previsão do art. 1.019, I, do CPC. No mérito, pede seja afastada a abstenção de negativação da parte agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência e estabelecer se é legítima a suspensão da inscrição do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes enquanto se discute a legalidade da cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme se infere, há verossimilhança do direito alegado pelo autor na origem, mormente porque, apesar da presunção relativa de veracidade dos cálculos elaborados pela ré, o documento foi confeccionado de forma unilateral e é objeto de impugnação no feito originário. 3.1. Ademais, patente o perigo de dano decorrente da inclusão do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes, pois, diante da atividade exercida, poderia restar impedido de ter acesso a linhas de crédito necessárias ao fomento de sua atividade agrícola. 3.2. Considerando tratar-se de cobrança de valor vultoso (R$ 541.375,39), o qual pode comprometer a capacidade financeira da parte agravada e de sua família, a concessão da pretensão recursal ora pleiteada deve ser indeferida.
6. Não bastasse isso, de se registrar que a tutela de urgência deferida pelo Juízo a quo não acarreta graves prejuízos à ora recorrente, considerando a possibilidade de reversão caso haja alteração no quadro fático. 6.1. Em sentido similar, “2. As alegações do agravante de que a decisão recorrida está ao cabo de lhe penalizar pelo descumprimento de uma obrigação de fazer determinada com base em alegações unilaterais, sem prova robusta, e de que, sendo mantida, incorrerá em enriquecimento ilícito da parte autora/agravada a expensas da instituição bancária, não se mostram suficientes para o deferimento do recurso apresentado. Pelo contrário, a decisão agravada envolve medida totalmente reversível, pois, após devida análise, em caso de improcedência do pedido feito na ação principal, a parte agravante poderá cobrar a dívida, utilizando, para tanto, da negativação do nome do agravado no SERASA/SPC. 3. O perigo de dano mostra-se muito mais latente em face do agravado, ante sua negativação nos cadastros de proteção ao crédito e o imediato protesto do título, caso não venha, de fato, a ser reconhecido como devedor.” (07035376420188070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, DJe 27/06/2018).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A suspensão da inscrição em cadastros de inadimplentes é admissível quando a cobrança é fundada em TOI unilateralmente lavrado e impugnado judicialmente. 2. A tutela de urgência pode ser concedida quando presentes a verossimilhança das alegações e o risco de dano à atividade econômica do consumidor."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07035376420188070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, DJe 27/06/2018; 07012709020168070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 01/06/2017; 0716295-12.2017.8.07.0000, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 24/07/2018.